Tribunal: TJDFT
Processo: 0733196-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733196-13.2021.8.07.0001 RECORRENTES: LUAN RODRIGO COELHO DE SOUZA E KAROLINA FERNANDES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, pois revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, se coeso com as demais provas dos autos. 2. A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF. 3. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei 11.343/06, quando o tráfico é realizado na rodoviária, que se enquadra na categoria local de trabalho coletivo, notadamente por se tratar de circunstância objetiva. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, tenho que as provas dos autos, em especial os depoimentos dos policiais em juízo, referendado pelos demais elementos de provas, são suficientes para um juízo seguro quanto à autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Os acusados, na fase inquisitorial, exerceram o direito constitucional ao silêncio (ID 46081802, fls. 4-7) e não foram ouvidos em juízo, apesar de devidamente intimados, tendo sido decretada a revelia (ID 46082647). (...) Portanto, os depoimentos dos policiais em juízo e demais elementos de prova demonstram a certeza da prática do crime de tráfico pelos apelantes. O artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação do crime a prática de uma das ações nele previstas. Dentre as práticas ilícitas, está a de "(...) vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Desse modo, as provas dos autos são mais que suficientes para demonstrar a prática descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei.” (ID 48690535) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020